Tribunal: STF
Processo: AI 856278
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. COBRANÇA. MÚTUO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. Os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos casos de indeferimento de diligência probatória, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, acarreta a inadequação do apelo extremo, por caracterizar ofensa reflexa ao texto constitucional. Nesse sentido, AI 794.090-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/2/2011, e AI 672.145-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 8/11/2011.



    2.  In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DÚVIDA QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Salvo por motivo justificado, o não comparecimento das partes e procuradores na audiência não autoriza a designação de nova data. Art. 453, II, CPC. Cerceamento de defesa não configurado. Insuficiência de provas quanto aos termos em que se realizou o empréstimo e de quem ele foi tomado. Repeliram a preliminar e negaram provimento.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.